Tribunal: TJDFT
Processo: 0713668-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE AUMENTO DO VALOR DA VERBA ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA VERBA FIXADA NA SENTENÇA.

1. Se o valor fixado na sentença recorrida bem se coaduna com o binômio necessidade/possibilidade que deve pautar a fixação da obrigação alimentar, não se justifica a pretendida majoração, mostrando-se, na espécie, o valor de metade do salário mínimo para cada filho, somado ao plano de saúde, razoável com as possibilidades do alimentante, sendo certo que tal patamar corresponde a pouco mais do que 30% (trinta por cento) de sua renda líquida média aferida nos autos.

2. Recurso conhecido e não provido.